Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
limi Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700262-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ODILON DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ ODILON DIAS contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (processo no 0706439-10.2025.8.07.0011), indeferiu a antecipação da tutela que visava a suspensão de qualquer desconto na conta corrente/salário do agravante referente ao contrato de número 202252400. Em suas razões recursais (ID no 79983846), o autor/agravante aduz, em síntese, que o “colendo Superior Tribunal de Justiça, ao promover o julgamento do Tema 1085, também reconheceu, com base na Resolução BACEN 4790/2020, o direito potestativo do consumidor ao cancelamento do débito em conta bancária de suas dívidas oriundas do contrato firmado com a instituição financeira”. Ainda, nos autos de origem, anexa documentação quanto à notificação extrajudicial sobre o cancelamento de autorização de débito automático referente à novação objeto dos presentes autos (ID no 259537650 / 259537652, origem), na forma do artigo 6o da Resolução de no 4.790/2020 do Banco Central. Nesse contexto, requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que haja a “suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária do autor ( Agência: 056; Conta Salário/Corrente: 056.100.313-0), por tempo indeterminado, ref. ao seguinte contrato de no 2022532400, com base no Tema 1085 do STJ e na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, sob pena de multa diária a ser arbitrada, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem (...)”. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante demonstrou a existência da novação junto ao banco BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (ID no 259537648 / 259537649 dos autos de origem), assim como juntou a notificação extrajudicial a respeito do cancelamento da autorização de débitos (ID no 259537650). Quanto à probabilidade do direito do pedido de abstenção dos descontos de empréstimo, que originou a novação, na conta corrente do agravante, ressalta-se que a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Como se vê, a regulamentação do BACEN garante ao cliente a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta corrente. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse sentido, entende o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). E ainda: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção”. Logo, é possível a revogação da autorização de desconto em conta corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. Desse modo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta do requerente/agravante, porquanto já houve pedido expresso de cancelamento por parte do consumidor. Contudo, a suspensão deve se dar ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Colegiado. Ressalte-se, por relevante, que a referida suspensão de desconto não importará em perdão da dívida, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade. Afigura-se patente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta do requerente/agravante, o que claramente estão comprometendo a sua subsistência, conforme demonstram extratos presente aos autos, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Acrescenta-se, ainda, que não se verifica prejuízo para o agravado, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente do agravante (art. 300, § 3o, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para, antecipando a tutela recursal, determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta salário e na conta corrente do recorrente, referentes ao contrato objeto da lide (novação com o BRB – contrato no 2022532400), até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador